Tribunal: TJSP
Processo: 1013759-18.2017.8.26.0196
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
EFEITO SUSPENSIVO. Descabimento. Tutela provisória concedida. Artigo 1.012, § 1o, do CPC/2015. Não ocorrência das hipóteses do § 4o do mesmo dispositivo legal.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Patologia no ombro direito. LER/DORT. Nexo de causalidade. Incapacidade laborativa. Necessidade de reabilitação. Prova pericial contundente. Benefício devido mesmo que a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
EFEITO SUSPENSIVO. Descabimento. Tutela provisória concedida. Artigo 1.012, § 1o, do CPC/2015. Não ocorrência das hipóteses do § 4o do mesmo dispositivo legal.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Patologia no ombro direito. LER/DORT. Nexo de causalidade. Incapacidade laborativa. Necessidade de reabilitação. Prova pericial contundente. Benefício devido mesmo que a incapacidade não seja total. Inteligência dos artigos 59 e 62, ambos da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Alta médica. Dia seguinte ao da última e indevida cessação administrativa.
Auxílio-doença devido até o final do processo de reabilitação profissional. Artigo 62 da Lei 8213/91.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Finda a reabilitação profissional, a autarquia deverá implantar o auxílio-acidente à autora. Incapacidade parcial e permanente configurada.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA. Manutenção. Requisitos preenchidos. Adequação do benefício concedido na r. sentença.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1013759-18.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
ROSEMEIRE TRINDADE BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autarquia e deram parcial provimento ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013759-18.2017.8.26.0196 -Voto no
2
Voto no 14.128
Apelação: 1013759-18.2017.8.26.0196
Comarca: 1a Vara Cível de Franca
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Apelada: Rosemeire Trindade Barbosa
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
EFEITO
SUSPENSIVO.
Descabimento.
Tutela
provisória
concedida. Artigo 1.012, § 1o, do CPC/2015. Não ocorrência das
hipóteses do § 4o do mesmo dispositivo legal.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Patologia no ombro
direito. LER/DORT. Nexo de causalidade. Incapacidade laborativa. Necessidade de reabilitação. Prova pericial
contundente. Benefício devido mesmo que a incapacidade não seja
total. Inteligência dos artigos 59 e 62, ambos da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Alta médica. Dia seguinte ao
da última e indevida cessação administrativa.
Auxílio-doença devido até o final do processo de reabilitação
profissional. Artigo 62 da Lei 8213/91.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Finda a reabilitação profissional, a
autarquia
deverá
implantar
o
auxílio-acidente
à
autora.
Incapacidade parcial e permanente configurada.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA
LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice
de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à
TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do
precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na
fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a
apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA. Manutenção. Requisitos preenchidos.
Adequação do benefício concedido na r. sentença.
PREQUESTIONAMENTO.
Desnecessária
a
menção
aos
dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO. REEXAME
NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013759-18.2017.8.26.0196 -Voto no
3
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. João Sartori Pires, que julgou procedente o pedido formulado por
ROSEMEIRE TRINDADE BARBOSA e determinou a concessão de auxílio-doença
acidentário, desde 15/03/2018 e até a readaptação da autora, sendo-lhe concedido,
findo o processo de readaptação, auxílio-acidente; abono anual; mensalidade do
auxílio-doença acidentário será calculada conforme a legislação própria vigente na
época; liquidação dos atrasados deverá ser feita segundo os índices e critérios da Lei
8.213/91, considerando-se a legislação superveniente e complementar à referida, em
execução; juros de mora incidirão sobre as prestações mês a mês e de forma
decrescente quanto às posteriores à citação, englobadamente quanto às anteriores a
ela; correção monetária incidirá desde que devida cada parcela da condenação,
observando-se em cumprimento de sentença o decidido pelo C. STF; abatimento da
condenação o que foi pago em razão da tutela antecipada deferida; e honorários
advocatícios fixados em 15% do total da condenação até a sentença (fls. 357/362),
anoto que os autos vieram à segunda instância por força de reexame necessário e
recurso voluntário da autarquia.
Pretende o INSS, representado por sua Procuradora Federal
Dra. Gisela Richa Ribeiro Ferreira, em preliminar, o recebimento do recurso no
duplo efeito. No mérito, requer a inversão do julgado, sob o argumento de que
ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, em especial a
incapacidade laborativa. Subsidiariamente, pede a aplicação do INPC como índice
de correção monetária e juros de mora pela Lei 11.960/09; termo inicial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013759-18.2017.8.26.0196 -Voto no
4
benefício na data das oitivas das testemunhas ou da juntada do laudo pericial;
reconhecimento da prescrição quinquenal e redução da verba honorária. Por fim,
prequestionou a matéria (fls. 367/371).
A autora, por meio de seu advogado Dr. Tiago dos Santos
Alves, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da r. sentença (fls.
377/382).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, tratando-se de julgado que concede tutela
antecipada, recebo o apelo somente no efeito devolutivo, nos termos do artigo
1.012, § 1o, inciso V, do CPC/2015, pois não foram demonstrados, efetivamente,
fundamentos que permitam infirmar o provimento de caráter antecipatório, nos
moldes do § 4o do mesmo dispositivo legal.
Passo à análise do mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o INSS,
sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
Curtume Quatro Patas Ltda, desde 01/06/2006, no desempenho da função de
operadora de toogling (“atividade que consiste em pegar o couro no cavalete, na
parte de cima, ou em cima da mês”), sujeitava-se a condições agressivas de
trabalho, realizando movimentos repetitivos e antiergonômicos, que lhe causaram
patologias nos ombros (LER/DORT), com consequente diminuição de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013759-18.2017.8.26.0196 -Voto no
5
capacidade laboral. Requereu a concessão de benefício acidentário.
Diante de tal quadro, o INSS concedeu-lhe, em esfera
administrativa, auxílio-doença acidentário (NB 91/535.445.260-7), de 02/05/2009 a
30/06/2009 (fl. 22).
Nos autos da ação acidentária no 0012015-15.2011.8.26.0186,
que tramitou perante a 3a Vara Cível de Franca, foi determinado o restabelecimento
do auxílio-doença acidentário em 01/07/2009, sendo cessado, administrativamente,
em 14/03/2017 (fls. 34/177).
O laudo médico-pericial, subscrito pelo Dr. Magid Calixto
Filho (fls. 272/285), demonstrou a existência de males no ombro direito, que
incapacitam a autora de modo parcial e permanente para o trabalho.
Com efeito, o culto perito asseverou que:
“3. Discussão:
Trata-se de uma ação contra o INSS onde a requerente alega que,
devido doenças dos ombros, está incapacitada para exercer suas atividades laborais
habituais e reivindica afastamento por auxílio-doença acidentária, auxílio-acidente ou
aposentadoria por invalidez acidentária.
A requerente comprovou através de exames complementares,
relatórios médicos e exame físico que é portadora de síndrome do manguito rotador
bilateral.
Em decorrência de sua doença foi submetida a tratamento
conservador que mantém até o momento. Segundo documentos em 2009 foi afastada do
seu trabalho através de ação judicial ficando até Março de 2017 por benefício B91.
Ao exame físico pericial a requerente ainda mantém uma limitação
importante do seu ombro direito. Segundo os últimos exames e relatórios a requerente
evoluiu com uma calcificação na sua articulação. Esta limitação a impede de exercer
atividades que demandem esforço físico moderado a intenso com o membro superior
direito e elevação deste membro acima da linha dos ombros. Não há limitações para
atividades que respeitem estas limitações.
Quanto o nexo com o seu trabalho podemos afirmar ser positivo. A
requerente comprovou que trabalhava em curtume na atividade de operadora de toogling.
Está é uma atividade onde o trabalhador tem que jogar peças de couros por cima de
cavaletes altos. Este movimento contínuo pode ocasionar lesões principalmente nos
ombros. Assim podemos afirmar que o nexo é positivo e a doença é de origem ocupacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013759-18.2017.8.26.0196 -Voto no
6
(...)
Após o exame físico pudemos observar que a requerente apresenta
uma limitação de grau médio nos movimentos do seu ombro direito em decorrência de
doença ocupacional. Este quadro leva a uma incapacidade parcial e permanente para
suas atividades laborais de curtumeira. É possível uma reabilitação em outra atividade
que não demande esforços físicos e não demande elevação dos membros superiores acima
das linhas dos ombros.
Podemos definir a data da incapacidade como sendo Março de 2017
que é a data de cessação do seu último benefício previdenciário.
4. Conclusão:
Após a realização da perícia podemos concluir que a Requerente
está parcial e permanentemente incapacitada para atividades laborais habituais em
decorrência de doença ocupacional. A data da incapacidade é Março de 2017.” (fls.
274/281).
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
As duas testemunhas ouvidas, Stefani Rosa da Silva e Elaine da
Silva França, que trabalharam com a obreira na empregadora, confirmaram os
movimentos repetitivos que faziam com os membros superiores e as queixas de
dores da segurada (fls. 346/351).
Analisando-se as provas coligidas ao feito, escorreita a r.
sentença ao conceder auxílio-doença acidentário à autora até a reabilitação
profissional e, após, auxílio-acidente.
O nexo causal foi reconhecido na ação acidentária no
0012015-15.2011.8.26.0186, não cabendo, portanto, rediscussão, em razão da coisa
julgada.
De qualquer modo, também está devidamente demonstrado
pelas conclusões periciais, pela prova testemunhal e pela concessão de benefício
acidentário pela autarquia, restabelecido, posteriormente, via ação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013759-18.2017.8.26.0196 -Voto no
7
Quanto à incapacidade, a exegese do artigo 59 da Lei 8.213/91
conduz ao raciocínio de que o auxílio-doença não será devido somente em caso de
ser total e temporária, mas também quando for parcial e impeça o exercício da
função habitual.
O artigo 62 do mesmo diploma estabelece que o “segurado em
gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual,
deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de
outra atividade”, de tal sorte que, não obstante a incapacidade parcial, não pode
exercer a função habitual, enquanto não submetida a procedimento de reabilitação.
Daí a temporalidade.
O perito judicial ressaltou a necessidade de submissão da
obreira a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
Nesse aspecto, os artigos 89 e 90 da Lei de Benefícios da
Previdência Social dispõem que:
“Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão
proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente
para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios
para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social
indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em
que vive.
(...)
Art. 90. A prestação de que trata o artigo anterior é devida em
caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados e, na
medida das possibilidades do órgão da Previdência Social, aos seus
dependentes.”
Assim, é devido auxílio-doença acidentário, nos termos dos
artigos 59 e 60, ambos da Lei 8.213/91, até a reabilitação profissional da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013759-18.2017.8.26.0196 -Voto no
8
Ocorre que, conforme apontado no laudo, a segurada, mesmo
depois de se submeter aos tratamentos possíveis, apresentará sequelas nos membros
superiores, estando demonstrada a incapacidade laborativa parcial e permanente.
Em outras palavras, após concluído o processo de reabilitação
profissional, e com o retorno da autora às atividades profissionais, é cabível a
implantação de auxílio-acidente, a teor do artigo 86 da Lei 8.213/91.
Ora, a própria necessidade de ser submetida ao referido
procedimento já demonstra a existência de incapacidade laborativa permanente para
as atividades costumeiras.
Portanto, o MM. Juiz a quo, ao analisar todo o acervo
probatório, convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos necessários à
concessão de auxílio-doença acidentário à autora até o final do processo de
reabilitação profissional, implantando-se, a partir de então, o auxílio-acidente
A data de início do benefício de auxílio-doença acidentário
(DIB) fixada na r. sentença, a contar do dia seguinte ao da cessação do último
auxílio-doença relacionado às sequelas indenizadas, qual seja, 15/03/2017, deve ser
mantida.
Isso porque a autarquia optou pela alta médica, quando ainda
persistia o quadro incapacitante.
Saliente-se que o laudo médico-pericial constitui apenas
elemento que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento
jurídico para considerá-lo como marco inicial de qualquer direito. Do mesmo modo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013759-18.2017.8.26.0196 -Voto no
9
as oitivas das testemunhas.
Inexistentes parcelas que superem o quinquênio anterior à
busca da prestação jurisdicional, não há que se falar na incidência da prescrição.
Repita-se que o auxílio-doença acidentário deve ser mantido até
conclusão de processo de reabilitação profissional, a ser oportunizado pelo INSS.
Por sua vez, o auxílio-acidente, a ser implantado após a
reabilitação profissional, deverá ficar suspenso em caso de posterior recebimento de
auxílio-doença pelo mesmo fato gerador, conforme previsto no artigo 104, § 6o, do
Decreto 3.048/99.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
O abono anual é devido, segundo preceitua o artigo 40 da Lei
8.213/91.
Examino os demais consectários.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as parcelas
devidas, os juros de mora devem ser contados englobadamente até a citação e, após,
mês a mês, de maneira decrescente.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013759-18.2017.8.26.0196 -Voto no
10
índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra
o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção
monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes ao
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a
elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de
execução.
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, os honorários
advocatícios deverão ser fixados apenas em execução (artigo 85, § 4o, inciso II),
momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015.
A manutenção da tutela outrora deferida (fls. 299/301) é de
rigor, devendo apenas ser adequado o benefício concedido na r. sentença (auxílio-
doença acidentário), já que havia sido determinada a implantação do auxílio-
acidente.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia para que
promova a imediata cessação do auxílio-acidente (fls. 309/310) e a ativação do
auxílio-doença acidentário, aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o
pagamento dos atrasados com as devidas compensações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013759-18.2017.8.26.0196 -Voto no
11
Por
derradeiro,
no
que
tange
ao
prequestionamento,
desnecessária para sua configuração a referência expressa a artigos de lei, bastando
que as questões sejam debatidas e decididas, como na presente hipótese.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso autárquico e dou
parcial provimento ao reexame necessário, mantendo-se, no mais, a r. sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Expeça-se ofício para imediata implantação
do auxílio-doença acidentário e cessação do auxílio-acidente.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o cumprimento
mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-síntese:
1.
N° do processo:
1001721-31.2018.8.26.0101
1.
Nome do segurado:
Rosemeire Trindade Barbosa
1.
Benefício concedido:
Auxílio-doença acidentário
1.
D.I.B.
15/03/2017
1.
Renda Mensal Inicial
A calcular em fase de cumprimento da
sentença
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT
Relator